Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando verificado que o paciente abordou a vítima em uma parada de ônibus, portanto arma de fogo, o que foi suficiente para lhe causar temor e ser despojada de seus bens.

3. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos.

4. Ordem denegada.